Tribunal: TJMT
Processo: 0001573-98.2008.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001573-98.2008.8.11.0038

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Erro Médico, Erro Médico]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[J. H. A. M. (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), SUZYE STELLE ALVES DE ARRUDA SOUZA - CPF: 010.342.901-85 (APELANTE), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUZYE STELLE ALVES DE ARRUDA SOUZA - CPF: 010.342.901-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDAMENTADA EM ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PROVA DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”. (REsp 1698726/RJ).

No caso, a prova pericial evidenciou a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita do médico que atendeu o Apelante; logo, “
não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital
.” (TJ-MT - APL: 0010222-84.2013.811.0003).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J. H. A. M.

representado por sua genitora Suzye Stelle Alves de Arruda Souza
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, e Lucros Cessantes – Processo no 0001573-98.2008.8.11.0038, em desfavor de
JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE, HOSPITAL REGIONAL DR. ANTÔNIO FONTES DE CÁCERES E ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC. Id. 81189986 - fls. 30/35.

Em 10.09.2008, o menor J. H. A. M, representando por sua genitora Suzye Stelle Alves de Arruda Souza, ingressou com a presente demanda, visando a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em razão de erro médico.

Asseverou na inicial, que o menor nasceu no Hospital Regional de Cáceres/MT no dia 10.09.2005, e posteriormente foi diagnosticado com “
encefalopatia crônica
” - CID 10.G93, patologia que dificulta o funcionamento cerebral e motor, afirmando que a doença foi ocasionada por erro médico no procedimento do parto, realizado pelo Dr. Justo Reynaldo.

Requereu a antecipação de tutela, visando o recebimento de pensão mensal no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) de forma vitalícia, e no mérito, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais) (Id. 81189975 – fls. 02/21).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo
a quo
, em 17.09.2008 (Id. 81189977 – fls. 50/53).

Em razão da alegação de erro médico, foi instaurada sindicância, em 09.01.2009, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, que concluiu pela ausência de indícios de erro médico (id. 81189979 – fls. 80/82).

Em seguida, de acordo com determinação judicial, foi realizada Perícia Médica com o menor, na data de 03.01.2013, assinada pela Dra. Iara Pascolat Coradini CRM MT 2653, e acompanhada pelos assistentes técnicos Dra. Evelyn Alves de Souza CRM MT 4113 e Dr. Ricardo Rohde CRM MT1850, (Id. 81189985 – fls. 80/82).

Em 26.01.2021, foi proferida sentença pelo Douto Juízo de Primeira Instância, que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais, materiais, estéticos e lucros cessantes, em razão da ausência de provas capazes de comprovar dolo ou culpa do Dr. Justo Reynaldo (Id. 81189986 - fls. 30/35.).

Inconformada com a sentença, a criança J. H.

A. M., representada por sua mãe, ora Apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença de piso, com base nos seguintes argumentos: “(...)
atualmente com 15 (quinze) anos de idade, em razão de erro médico, está impedido de gozar de uma vida com qualidade, vez que por um erro médico restou impossibilitado de ter uma vida normal como das outras

crianças e adolescentes de sua idade e, encontra-se privado de maneira definitiva dos prazeres e aprendizados, pois, fora vítima do descaso
” – (Id. 81189986 – fls.40/58).

Prosseguiu dizendo que, procurou a unidade médica de Araputanga, contudo, em razão de estar em trabalho de parto de um bebê prematuro foi encaminhada ao Hospital Regional de Cáceres que possui unidade de UTI Neonatal, e durante todo o período de translado já estava perdendo líquido com ruptura prematura de membranas.

Continuou descrevendo que, foi internada às 6h30, sendo medicada somente às 10h da manhã para incentivar o parto natural, ficando por mais de 20h no hospital, com total descaso.

Aduziu que, em razão da perda de líquido amniótico, no momento do nascimento do menor houve asfixia, ocasionando a falta de oxigênio no cérebro, e consequentemente encefalopatia crônica não evolutiva, gerando o direito de indenização ao menor.

Discorreu que, o Hospital possui o dever de indenizar, por ser fornecedor de serviços, possuindo responsabilidade objetiva, desnecessária a comprovação de culpa em razão da existência de dano e nexo causal.

Asseverou que o menor faz acompanhamento periodicamente com médicos, fonoaudiólogos e educação especial, em razão da sua patologia ocasionada pelo erro médico.

Por fim, requereu o recebimento e o provimento do recurso de apelação. (Id. 81189986 – fls.40/58).

O Apelado, Dr. Justo Reynaldo, por sua vez, apresentou contraminuta ao recurso de Apelação, na data de 15.01.2021, argumentando em síntese: “(...)
Pelo robusto conjunto probatório dos autos, especialmente pelas informações constantes no Laudo Pericial colacionados aos autos (774/778), é IMPOSSÍVEL vislumbrar qualquer ato ilícito ou ocorrência de culpa nas condutas médicas praticadas pelo ora apelado, ao contrário, restou evidenciado o zelo e a acurácia técnica no atendimento prestado ao paciente.
” (Id. 81189986 - fls.63/68).

Destacou trecho do Laudo Pericial que não reconheceu erro médico, bem como que o resultado da Sindicância no 013/2009 conclui pela inexistência de falhas durante a conduta médica.

Ao final, requereu o improvimento do Apelo, considerando que não existem indícios de ato ilícito, culposo e nexo de causalidade. (Id. 81189986 - fls.63/68).

No Id. 81189988, em 03.03.2021, foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, impugnando todos os fatos alegados pelo menor, em especial a ausência de culpa pelo Estado e que a responsabilidade é subjetiva quando ocorre erro médico.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do Apelo (Ids.
89026489 - Pág. 1 a 89026489 - Pág. 10).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. H. A. M.

representado por sua genitora Suzye Stelle Alves de Arruda Souza
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante.

Alega o Apelante, que possui uma doença denominada como “
Encefalopatia Crônica
”, patologia adquirida em decorrência de erro médico (demora na realização do parto), que lhe gera deficiência motora e cerebral.

Argumenta que no momento da prolação da sentença não foram levados em consideração às provas produzidas nos autos, bem como houve inadequada aplicação da “
teoria da responsabilidade civil subjetiva
” ao caso em análise, devendo ser a presente sentença reformada na íntegra.

Razão não assiste ao Apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que
“a responsabilidade do médico é subjetiva e fica configurada se demonstrada a culpa, nos termos do CDC, pois sua atividade é obrigação de meio: o profissional de saúde não tem condições de assegurar o melhor resultado, isto é, a cura.”
(Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Villas Bôas Cueva)

A falha do médico se desdobra em um ato ilícito no exercício da sua função, que pode ser em uma das modalidades de culpa: imprudência, negligência e imperícia, logicamente nos casos em que for comprovada a culpa e nexo de causalidade.

Ainda, outra definição dada a erro médico, é a de Júlio Meirelles Gomes e de Genival Veloso França (1999, p.25):

"
Erro Médico é a conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde de outrem, caracterizada por imperícia, imprudência ou negligência
".

Na presente hipótese,
pelo
conjunto probatório constante dos autos, é impossível qualquer ato ilícito ou ocorrência de culpa nas condutas médicas praticadas pelo Apelado.

Em que pese aos argumentos fáticos e jurídicos alegados pelo Apelante, a sentença deve ser mantida hígida.

Isso porque, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva
”. (REsp 1698726/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) e, na hipótese, não há prova de qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita do médico que atendeu o Apelante, ao contrário, o Laudo Pericial constante dos autos não reconheceu erro médico.

Para não deixar dúvida, transcrevo trecho do Laudo Pericial ((Id. 81189985 – fls. 29/32), especificamente no que tange aos quesitos formulados pelo Juízo,
verbis:

“(...) 1. O periciando é portador de alguma patologia? Se afirmativo qual seria? Qual a causa e deficiências geradas?

R: Sim. Neuropatia Crônica.
Provavelmente decorrente de malformação genética e/ou prematuridade.

(...)

4. Considerando que a genitora do autor chegou ao Hospital Regional em Cáceres/MT às 06:30 min horas da manhã, encaminhada pelo médico Dr. Jesus Roberto Angeloni, que acusou perda de líquido amniótico constante já na madrugada daquele dia, e ainda mesmo avaliado pelo médico Réu Dr. Justo R. Padilha, quando chegara ao Hospital, o mesmo somente a levou para o centro cirúrgico às 20:00 horas para a realização da cesariana, quando a mesma já não possuía qualquer líquido amniótico, pergunta-se: É possível concluir que houve demora no procedimento? Tal procedimento deveria ser tratado como de urgência?

R: Não. Embora existam vários Trabalhos publicados a respeito da conduta ideal da Ruptura Precoce de Membrana, este tema ainda permanece como um dos mais controversos na obstetrícia. No entanto, em alguns pontos há consenso: uma vez confirmado o diagnóstico, a paciente deve ser hospitalizada, e, na maioria dos casos, permanecerá internada até o parto. Foi a conduta prestada a parturiente.

(...)

5. É possível atribuir como causa da existência da patologia no periciando a demora na realização do parto? E ainda em decorrência da perda do líquido amniótico para o nascituro?

R: Não. Não.

(...)

8. Deveria em razão da prematuridade, ter o médico adotado procedimento de urgência ante a perda contínua do líquido amniótico? E a situação que a se encontrava de total fraqueza?

R: As medidas tomadas foram de urgência. As medidas estão corretas em relação a prematuridade na recepção imediata do recém-nascido.

9. Após o nascimento o requerente, o mesmo teve parada cardiorrespiratória? Qual foi a causa da referida parada?

R. Periciado segundo relato de internação hospitalar no pós-parto imediato nasceu pre termo com imaturidade pulmonar, com membrana hialina grau III. Fez uso de surfactante.

(...)

17. É possível concluir que se outros procedimentos tivessem sido adotados tais como a urgência no atendimento e a imediata realização do parto o periciando poderia não ter qualquer deficiência na atualidade?

R: Não.
”
(Destaquei)

Dessa maneira, salienta-se, que o resultado da Sindicância do Conselho Regional de Medicina no 013/2009 (Id. 81189979 - Págs. 80/82), concluiu pela inexistência de falhas na conduta médica do Apelado JUSTO REYNALDO PADILHA BUSTAMANTE,
in verbis
:

“
Portanto, diante da comprovada falta de prova da culpa do médico, não há falar em responsabilidade do Hospital Apelado
.” (Destaquei)

Em outros termos, a conclusão da Julgadora singular de que não há como atribuir ao Hospital Apelado a responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, pois para isso seria necessária a prova da culpa da médica, a qual não ficou evidenciada, está escorreita, pois “
não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital
.” (TJ-MT - APL: 00102228420138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto

J. H. A. M. representado por sua genitora Suzye Stelle Alves de Arruda Souza, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Às vezes a perícia é um pouco lacônica, no mais afirma a reponsabilidade subjetiva dos profissionais e objetiva do Estado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

A responsabilidade do Estado somente é objetiva se ficar demonstrado o erro dos funcionários. Subjetivamente se os seus funcionários praticarem ato ilegal.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Nesse processo em si houve um parto prematuro, parece que o pulmão do bebê não estava bem formado ainda, pelo que notei da perícia realizada.

Acompanho o voto do Relator.

A questão maior é que a mãe ficou entre 6h30 até às 20h.

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Seria o caso de ter sido realizado parto cesárea.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

O espaçamento de tempo é demasiadamente grande, não depende de conhecimento especializado porque há informações em sítios eletrônicos, enfim, quero olhar o processo justamente para verificação do razoável, das 6h30 às 20h, e considerando que a situação é sobre um parto prematuro.

Peço vista dos autos, respeitando o voto do Relator, que foi bastante assertivo seguindo a perícia. Mas, no meu entender a perícia permite alguns pontos de interrogações que gostaria de auscultar com mais vagar.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O APELO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR). A 2a VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Excelentíssima senhora Presidente:

Pedi vista para melhor analisar os fatos e as peças nele constantes, não obstante o voto proferido pelo relator em desprover o recurso.

Contudo, a análise que chego é a mesma.

Isso porque no interregno entre o atendimento da gestante (mãe do autor), na cidade de Arenápolis, até o momento do parto, por cesárea – no Hospital Regional de Cáceres, todos os procedimentos aptos e necessários ao caso foram adotados, em conformidade com o prognóstico médico.

O laudo médico, em alto nível de probabilidade – as respostas foram peremptórias –, afastou a encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) como decorrência das complicações do parto.

O perito não constatou o erro médico e as condutas médicas foram em consonância com o caso concreto.

A literatura médica aporta várias causas que ensejam a doença, inclusive genéticas e o parto por prematuridade, de maneira por que não se pode imputá-la, em nível cognitivo de certeza, como decorrência do parto, cujas intercorrências foram tratadas em conformidade com o protocolo médico.

O tempo de duração do parto normal foi o adequado para a situação concreta e o prevista pela literatura médica, enfim, não houve atraso (i), a parturiente e o feto foram acompanhados (ii), inclusive, ministrando-se medicação necessária para amadurecimento do pulmão do feto, dentre outros.

O laudo destaca que a conduta foi a adequada para o caso, com a hospitalização e o acompanhamento da parturiente, além do que a demora na realização do parto e a perda do líquido amniótico não terem sido a causa da existência da patologia.

O laudo destaca, ainda, que a neuropatia crônica que acometeu o feto tem por causa provável a má-formação genética ou a prematuridade (i); que foram adotadas as condutas de urgência adequadas em relação à prematuridade (ii) e a perda contínua do líquido amniótico (iii); quanto à parada cardíaca, o laudo a correlaciona com a imaturidade pulmonar com membrana hialina grau III (iv).

Após analisar os autos, a com as ponderações acima, não tenho dúvidas em acompanhar o relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022